Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Afirma que o apelante não agiu com o dolo de ameaçar a integridade física ou psíquica, já que o estado de extrema animosidade entre os envolvidos demonstra que o apelante não estava no pleno gozo de suas faculdades mentais. Defende que não seria possível a vítima se sentir ameaçada pelo recorrente, uma vez que a testemunha, por estar ao lado do suposto ofendido naquele momento, logo apartou os envolvidos e apaziguou os ânimos. Requer a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além de reiterar o pedido pela isenção de custas e despesas processuais.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 64696198). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65119237).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 110/2024-04a DP (Ocorrência Policial no 5004/2023-04a DP-ID 64694928) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que, no dia dos fatos, o acusado foi até ao seu local de trabalho, um lava-jato que fica no estacionamento do Supermercado Veneza, quando passou a exigir a devolução do ponto, momento em que iniciaram uma discussão e o acusado passou a xingá-lo, desferiu um murro em seu rosto e proferiu ameaças ao afirmar que ''Amanhã eu irei voltar aqui e se você não devolver meu ponto eu vou pegar um revólver e te matar''. A testemunha ouvida em Juízo, confirmou o relatado pela vítima, declarando que testemunhou os fatos e viu quando o acusado chegou ao local, agrediu o ofendido e o ameaçou de morte.
7. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, por palavras e gestos. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia, representou contra o acusado e desde os fatos não voltou mais ao local, em razão das ameaças, conforme afirmou quando de sua oitiva em Juízo.
8. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Outrossim, não se faz necessário ânimo calmo e refletido para configuração típica do crime de ameaça.
9. Na hipótese dos autos, embora a vítima tenha declarado que o acusado se encontrava “meio alcoolizado” por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.